Tribunal: TJES
Processo: 5007533-98.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007533-98.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: JOAO AVELINO FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5007533-98.2021.8.08.0030

A
GVTE
:
C
REFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

A
GVDO
:
JOÃO AVELINO FERREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO INICIADO EM DATA CERTIFICADA NOS AUTOS. PRINT DE TELA DO SISTEMA ELETRÔNICO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por intempestividade. Sustentou a parte agravante que o prazo recursal teria sido computado de forma incorreta, pois a ciência da sentença no sistema eletrônico (PJe) se deu em 16/06/2023, e não em 15/06/2023, conforme certidão constante dos autos. Alegou, ainda, que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 19/06/2023, sendo tempestiva a apelação interposta em 07/07/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na contagem do prazo recursal para interposição da apelação, a justificar o afastamento da intempestividade reconhecida na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão nos autos indica que a intimação eletrônica advogado da agravante ocorreu em 15/06/2023, de modo que o prazo de 15 dias úteis teve início em 16/06/2023, com termo final em 06/07/2023, sendo intempestiva a apelação protocolada em 07/07/2023.

A parte agravante apresentou apenas um print de tela extraído do sistema eletrônico, o qual, segundo jurisprudência consolidada do STJ, não é meio idôneo para comprovar erro material na contagem de prazo ou afastar a presunção de veracidade da certidão emitida pelo juízo de origem (AgInt no REsp 2.027.287/MT; AgRg no AREsp 2.625.593/MA; AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.727/RJ).

O STJ admite, excepcionalmente, a configuração de justa causa em razão de erro material induzido por informação equivocada do sistema eletrônico do tribunal, desde que comprovado por meio idôneo, como certidão ou documento oficial. No caso concreto, tal prova não foi apresentada.

A boa-fé objetiva e a confiança no sistema processual eletrônico não eximem a parte do ônus de conhecer e aplicar corretamente as normas sobre contagem de prazos, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC.

Ausente comprovação idônea da alegada falha sistêmica ou de erro na contagem do prazo, mantém-se a decisão que reconheceu a intempestividade da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A certidão de intimação constante dos autos goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser infirmada por meio de prova documental idônea.

Prints de tela extraídos do sistema eletrônico não constituem meio de prova suficiente para afastar a intempestividade de recurso interposto.

A boa-fé objetiva e a confiança legítima no sistema eletrônico não eximem a parte do dever de comprovar, no ato da interposição, eventual erro material na contagem do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, § 6º, e 224, § 3º; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.027.287/MT, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.625.593/MA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.727/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 08/07/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.354.546/BA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 05/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.214.802/MA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/04/2023, DJe 11/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5007533-98.2021.8.08.0030

A
GVTE
:
C
REFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

A
GVDO
:
JOÃO AVELINO FERREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
, eis que irresignada com a
decisão monocrática

de Id 8629374
, onde
não conhecido o recurso de apelação por intempestividade
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada incorreu em erro material ao considerar a intimação da sentença como ocorrida em 15/06/2023, quando na realidade a ciência eletrônica pelo advogado deu-se em 16/06/2023;
(ii)
com base na Lei 11.419/2006 e no artigo 224, §3º do CPC, o prazo recursal iniciou-se em 19/06/2023, sendo tempestiva a interposição em 07/07/2023;
(iii)
o sistema PJe reconheceu corretamente a data de início do prazo, conforme registro nos autos;
(iv)
a decisão violou o contraditório e o devido processo legal, além de desconsiderar jurisprudência consolidada sobre a contagem de prazo em processos eletrônicos;
(v)
é imprescindível a reconsideração da decisão para não gerar prejuízo processual indevido; e que
(vi)
deve o recurso ser submetido ao órgão colegiado, caso não haja retratação.

Contudo, sem razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que informações
ou contagem
equivocadas constantes
ou provenientes
do sistema eletrônico
do Tribunal
configuram justa causa para afastar a intempestividade do recurso, em razão da boa-fé objetiva.

No entanto, cabe à parte comprovar a situação que a teria levado a erro pelo sistema (AgInt no AREsp n. 2.214.802/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.).

No caso, a prova da alegada tempestividade foi um print recortado possivelmente do sistema eletrônico (PJe), quando se sabe que o print de tela ou reproduções de imagem de página extraída da internet não servem para comprovar a tempestividade recursal.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
2. A Agravante apenas colacionou prints de telas no próprio corpo da petição, sem anexar quaisquer certidões formais, emitidas pela Corte local, contendo a data de intimação da Fazenda Pública, sendo certo que, nestes autos, há apenas a certidão de origem atestando a ciência do ente público em 26/4/2022. 3. Se esta Corte firmou a compreensão de que o mero print de sites da internet não é suficiente para comprovar a tempestividade do apelo nobre, por coerência lógica, a mesma conclusão deve ser aplicada para a pretensão inversa, isto é, para o pretendido reconhecimento da intempestividade recursal, mormente em se tratando de postulação contrária a premissa contida em certidão que goza de presunção relativa de veracidade.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.027.287/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ÔNUS DO RECORRENTE. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SISTEMA QUE NÃO EXIME O ADVOGADO DO SEU ÔNUS PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior" (AgRg no AREsp n. 1.939.545/ES, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 2. "Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo processual, é indispensável que haja, nos autos, documento que comprove a alegação da parte, como a indicação, na própria certidão de intimação, do prazo recursal fixado pelo Tribunal de origem. A apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal"
(AgRg no AREsp n. 2.625.593/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.186.675/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DOCUMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO, COM FULCRO NO ART. 85, § 11, DO CPC. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
3. São documentos idôneos para comprovar a tempestividade recursal cópia da lei e dos atos normativos ou certidão oficial emitida pelo tribunal de origem. 4. A mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de página extraída da internet e a juntada da relação de feriados ou de calendário, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não servem para comprovar a tempestividade recursal.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.727/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO INDICADO PELO SISTEMA PROCESSUAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO APRESENTADO APÓS O FIM DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 21/03/2022). 2.
Para a comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo processual, é indispensável que haja nos autos documento que comprove a alegação da parte, como a indicação, na própria certidão de intimação, do prazo recursal fixado pelo Tribunal de origem. A apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal
. 3.
O Recorrente limitou-se a apresentar print de tela para comprovar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Além disso, o referido print deixa claro que se trataria de uma simples "data limite prevista para manifestação" (fl. 933), sendo certo que a previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais específicos de cada espécie recursal.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.354.546/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.